Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-48.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e repetição do indébito em dobro. Sentença de improcedência. Parte autora que contratou o cartão de crédito consignado, conforme demonstram os documentos juntados. 1. Descontos no benefício feitos de forma correta. 2. Parte autora que estava ciente do débito e realizou o pagamento das parcelas por mais de um ano. Empréstimo

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e repetição do indébito em dobro. Sentença de improcedência. Parte autora que contratou o cartão de crédito consignado, conforme demonstram os documentos juntados. 1. Descontos no benefício feitos de forma correta. 2. Parte autora que estava ciente do débito e realizou o pagamento das parcelas por mais de um ano. Empréstimo que foi depositado integralmente na conta da parte autora. 3. Condenação da parte autora por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.